Tribunal: TJSP
Processo: 2101500-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Imóvel. Casamento pelo regime de comunhão universal de bens. Comunicação do patrimônio do casal Preservação da cota parte a que tem direito o executado e da meação. Decisão mantida. Impenhorabilidade. Ausência de demonstração de que se trata de bem de família. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.